Tribunal: TJES
Processo: 0009200-44.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009200-44.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERUSA FIRMINO DOS SANTOS BOLSONELLI e outros (3)

APELADO: ESLASER SERVIÇOS ESTÉTICOS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por autora e ré em face de sentença que, em ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa prestadora de serviços estéticos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor total de R$ 20.000,00, em razão de queimaduras sofridas pela consumidora durante procedimento de depilação a laser, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da clínica de estética pelas lesões decorrentes do procedimento de depilação a laser; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos comportam majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Procedimentos estéticos possuem natureza jurídica de obrigação de resultado, atraindo a responsabilidade do fornecedor quando não alcançado o efeito prometido, salvo prova de excludente de responsabilidade.

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, cabendo à fornecedora demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da consumidora.

5. A preclusão da prova pericial, em razão do não recolhimento dos honorários pela ré, impede a demonstração de causas externas ou excludentes do nexo causal.

6. Termo de consentimento informado não afasta a responsabilidade por imperícia ou inadequada execução do procedimento estético.

7. Os danos morais decorrem da dor física, do sofrimento e da violação à integridade corporal ocasionados pelas queimaduras, sendo prescindível prova específica.

8. O dano estético é indenizável ainda que temporário, quando há alteração relevante da aparência e necessidade de tratamento, gerando constrangimento à vítima.

9. O quantum indenizatório fixado revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência em casos análogos, não se mostrando irrisório nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Procedimentos estéticos configuram obrigação de resultado, cabendo ao fornecedor comprovar eventual excludente de responsabilidade.

2. A ausência de produção de prova pericial por inércia da parte ré implica manutenção do nexo causal demonstrado pelos elementos constantes dos autos.

3. O dano estético temporário é indenizável quando provoca alteração relevante da aparência e sofrimento à vítima, sendo cumulável com o dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14, caput e §§ 3º e 4º; CC, arts. 393 e 944; CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.08.2012; STJ, REsp nº 1.395.254/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2013; TJDFT, Apelação nº 0041034-58.2015.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 31.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos dois recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GERUSA FIRMINO DOS SANTOS BOLSONELLI
e por
CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. (ESPAÇO LASER)
, em face da r. Sentença que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, totalizando R$ 20.000,00, com a devida correção, em virtude de queimaduras sofridas pela autora durante procedimento de depilação a laser.

Condenou a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação.

Contrarrazões de
CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. (ESPAÇO LASER)
no ID 16522555, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões de
GERUSA FIRMINO DOS SANTOS BOLSONELLI
, apesar da devida intimação (ID 16522556).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GERUSA FIRMINO DOS SANTOS BOLSONELLI
e por
CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. (ESPAÇO LASER)
, em face da r. Sentença que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, totalizando R$ 20.000,00, com a devida atualização, em virtude de queimaduras sofridas pela autora durante procedimento de depilação a laser.

Condenou a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação.

Na origem, a autora contratou serviços de depilação a laser para diversas áreas do corpo. Relata que, na sessão realizada em 29/04/2020 nas pernas, sentiu dores intensas e, ato contínuo, surgiram bolhas e queimaduras que evoluíram para manchas hipocrômicas (brancas).

A r. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, notadamente pela inversão do ônus da prova e a preclusão da prova pericial por parte da ré, que deixou de recolher os honorários. O magistrado sentenciante entendeu configurados tanto o dano moral quanto o estético, fixando a reparação nos patamares supracitados.

Irresignada, a autora GERUSA FIRMINO apela, pugnando pela majoração do quantum indenizatório para R$ 110.000,00 para cada dano (moral e estético), alegando que os valores fixados são irrisórios diante do poderio econômico da ré e da gravidade das lesões.

Por sua vez, a empresa CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. também apela, sustentando a inexistência de falha no serviço, atribuindo o resultado a fatores externos ou culpa da vítima, e invocando o termo de consentimento assinado. Subsidiariamente, requer a redução dos valores condenatórios e o afastamento do dano estético por ser temporário.

Pois bem. Analiso os recursos em conjunto.

A questão central reside na responsabilidade civil da clínica de estética pelas lesões suportadas pela consumidora e na adequação dos valores arbitrados a título de reparação.

No tocante à responsabilidade civil, a sentença não merece reparos.

É cediço que, por determinação do art. 14, § 4
o
, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais liberais em geral, como do médico em particular, é subjetiva, de modo que só pode ser aferida mediante a comprovação de culpa, isto é, negligência, imprudência ou imperícia:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Além disso, via de regra, a obrigação dos médicos em sua atividade profissional constitui obrigação de meio, a qual requer que o médico empregue todos os meios técnicos pertinentes para que o serviço seja prestado da melhor forma possível, porém, sem se comprometer com o resultado final satisfatório.

Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em relação à obrigação dos médicos em seus procedimentos,
"como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano"
(REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

Todavia, o direito pátrio prevê hipótese excepcional, em que a responsabilidade médica revela-se de resultado (não apenas de meio), nos casos de procedimentos estéticos. Como sabido,
“a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta”.
(REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013).

Nesse sentido, o Juízo a quo, acertadamente, inverteu o ônus da prova em decisão saneadora, atribuindo à empresa ré o dever de demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima.

Contudo, conforme consta nos autos, a empresa ré, embora intimada, quedou-se inerte quanto ao pagamento dos honorários periciais, operando-se a preclusão da prova técnica. Assim, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar que as queimaduras decorreram de fatores alheios à aplicação do laser (como exposição solar indevida alegada, mas não provada). Prevalece, portanto, o nexo causal demonstrado pelos laudos médicos e fotografias acostados pela autora.

O argumento da ré de que a autora assinou "Termo de Ciência" não elide a responsabilidade por danos decorrentes de imperícia ou má execução do serviço.

Quanto à existência dos danos e o quantum indenizatório, objeto de insurgência de ambas as partes, entendo que o valor fixado na origem deve ser mantido.

A materialidade do dano está comprovada. Os relatórios médicos juntados aos autos demonstram a extensão e a persistência das lesões, para além das diversas fotografias anexadas.

O laudo do médico Dr. Mauro Rogério Koppe, datado de 03/06/2020 (fl. 40), diagnosticou "leucodermia pós-inflamatória" e foi categórico ao afirmar sobre a possibilidade de duração do dano: "Fato que pode ocorrer porém não podemos prever o tempo".

Na mesma linha, o Dr. Carlos Jaques M. Ferreira, em 02/07/2020 (fl. 41), identificou "máculas hipocrômicas" com aspecto de escama, prescrevendo tratamento de fototerapia por "aproximadamente 90 dias".

Embora o Laudo de Lesões Corporais do DML (fl. 38) tenha confirmado a ofensa à integridade corporal por ação térmica (queimadura), não atestou, naquele momento, a existência de deformidade permanente, condicionando a resposta a exame complementar em 90 dias – prova esta que não foi produzida nos autos para confirmar eventual irreversibilidade das lesões

Entretanto, o dano estético, ainda que temporário, é indenizável quando causa constrangimento e alteração na aparência da vítima por tempo relevante, exigindo tratamento penoso. O dano moral, por sua vez, decorre da própria dor física (queimaduras de 2º grau), da angústia do tratamento incerto e da violação à integridade física.

No que tange aos valores, o montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo acolhida nem o pleito de majoração da autora, nem o de redução da ré.

A jurisprudência pátria, em casos análogos de queimaduras por depilação a laser em membros inferiores, tem fixado indenizações nesse patamar, englobando os danos morais e estéticos. Cito julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA . DEPILAÇÃO A LASER. PELE NEGRA. CARÁTER ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO . QUEIMADURA DE 2º GRAU. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROFISSIONAL LIBERAL E CLÍNICA. RESPONSABILIDADE
. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM . OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MONTANTE RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO . RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1 .
Cuidando-se de tratamento de depilação a laser, a natureza jurídica da obrigação estabelecida entre as partes é de resultado, pois os réus (profissional liberal e clínica) assumem o compromisso pelo efeito estético prometido, cuja responsabilidade é presumida, cabendo a eles demonstrar alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito indenizatório da autora (caso fortuito/força maior - CC, art. 393; inexistência do defeito - CDC, art. 14, § 3º
, I; culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros - CDC, art. 14, § 3º, II) . 2. No particular, é incontroverso que a autora, em 15/8/2014, contratou e se submeteu aos serviços de depilação a laser oferecidos pelos réus, e que tal procedimento estético não alcançou o resultado almejado, tendo em vista que as fotografias juntadas, por si só, evidenciam manchas e queimaduras de 2º grau com bolhas na região das pernas. 3.
A prova dos autos demonstra o comprometimento da integridade física da paciente em decorrência da depilação a laser a que se submetera .
Embora os réus defendam que os riscos desse procedimento em pele negra foram informados à autora, tal situação, além de não ter sido comprovada, não afasta a obrigação de reparar os prejuízos causados. 3.1. A reação apresentada pela pele da paciente não configura irritação isolada e normal decorrente do "momento crítico" da depilação a laser, tampouco advém de desídia daquela quanto às regras do procedimento (v .g. exposição ao sol, uso de prescrições caseiras etc.). Ao revés, houve queimaduras de 2º grau na extensão da perna da autora, onde incidiu o laser, evidenciando a inadequação do procedimento para esse tipo de pele (negra), conforme atestado pela prova pericial . 3.2. Ausente qualquer causa capaz de excluir a responsabilidade dos réus, tem-se por demonstrada a falha no serviço de depilação a laser prestado e o seu nexo causal em relação às queimaduras de 2º grau da autora. 4 . A prova pericial atestou a necessidade de terapêuticas para as lesões corporais suportadas pela autora, para fins de pagamento de danos materiais, cuja delimitação do montante foi relegada à fase de liquidação de sentença, limitada ao montante postulado na inicial (R$ 16.920,00). 5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza ( CF, art . 5º, inc. V e X; CDC, art. 6º, inc. VI) . 5.1. Na espécie, o dano moral é evidente, já que em decorrência da má prestação dos serviços a consumidora sofreu queimaduras nas pernas, o que obviamente lhe causou dor física, afastamento do trabalho, além de ter sido obrigada a conviver com restrições e inconvenientes, ainda persistentes, que estão diretamente relacionados com a falta de cuidado dos réus na realização do procedimento de depilação a laser. 6 . O dano estético, inicialmente, esteve ligado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância. Aos poucos, passou-se a admitir essa espécie de dano também nos casos de marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade. 6.1 . No caso, as fotografias juntadas, em conjunto com as ponderações do perito e com a necessidade de acompanhamento dermatológico para tratamento das marcas, demonstram a existência de prejuízo estético, uma vez que representa piora à harmonia, à higidez da saúde psíquica e à incolumidade das formas do corpo da autora, em função de um resultado não esperado. Mesmo que acobertada pela vestimenta, ressalte-se que esta lesão não precisa estar visível a todos, bastando que esteja presente na intimidade da vítima. 7. O quantum dos prejuízos morais e estéticos, perfeitamente acumuláveis (Súmula n . 387/STJ), deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis ( CC, art. 944).
Nesse passo, mantém-se o valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença a título de dano moral e estético.
8. A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/15, não se mostra abusiva, guardando referência com a complexidade da causa, trabalho desempenhado e tempo de tramitação, não havendo falar em alteração . 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados .

(TJ-DF 20150111411467 DF 0041034-58.2015.8.07 .0001, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 31/10/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2018. Pág.: 446/448)

No caso, não há provas da permanência dos danos estéticos. De outro lado, as fotos juntadas aos autos indicam a relativa gravidade das máculas, ainda que com poucos meses de duração. Registro, por fim, que a indenização fixada será submetida a atualização por juros e correção monetária, nos termos da sentença. Portanto, a sentença analisou corretamente as provas e aplicou o direito com equilíbrio, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar